Tribunal: TJDFT
Processo: 0705097-10.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705097-10.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HAROLDO FAGUNDES DE SOUSA RECORRIDO: BANCO BMG SA DESPACHO Comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, os gastos alegados com despesas necessárias, uma vez que mera alegação sem os devidos comprovantes não é apta a demonstrar a hipossuficiência econômica, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 8 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator